Tribunal: CARF
Processo: 19647.013939/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013939/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.559 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
MANOEL RAIMUNDO DE MORAES COSTA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Não são dedutíveis, para fins de
apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, as
despesas com próteses que não estejam compreendidas no conceito de
ortopédicas estabelecido pela legislação, bem quando não integram a conta
hospitalar.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Ana Cláudia Borges de Oliveira (convocada) e
Wilderson Botto que davam provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução da
despesa médica, no valor de R$ 3.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira (Conselheira convocada) e
Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013939/2008-22
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013939/2008-22

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 70 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 56 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 30 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física n° 2004/604450849414093 referente ao Exercício 2004/Ano-Calendário
2003, efetuada contra o contribuinte acima identificado (fl. 30/34).
2. O valor do Imposto de Renda Suplementai* a ser cobrado do contribuinte
foi de R$ 5.218,52 pelas razões e nos termos a seguir descritos:
...
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
3. A fiscalização fez a glosa do valor de RS 18.782,02 indevidamente deduzido a titulo
de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução (fl. 32).
4. A autoridade lançadora informou que não ficou comprovada, satisfatoriamente,
dedução declarada no quadro de doações e pagamentos, como se especificam a seguir os
valores, documentos e suas falhas, relativamente ao itens seguintes:
- Syncrofilm Distrib. Ltda: valor de RS 15.782,02; não esclarecido o solicitado
em intimação, sobre o valor e o uso do produto adquirido na nota fiscal desta
empresa;
- Vânia Márcia Portela de Lima; valor de RS 3.000.00: não incluído entre os
documentos apresentados, cópia dos cheques ou extrato bancário, e sem indicar
beneficiário do tratamento, nem endereço de quem prestou o serviço.
O contribuinte em sua impugnação afirmou que:
A ora Defendente em sua declaração de ajuste anual de 2003/2004 declarou como
despesas médicas dedutíveis o valor de R$ 18.782,02 (dezoito mil, setecentos e oitenta e
dois reais e dois centavos), distribuído da forma abaixo, bem como comprovado através
da documentação acostada (declaração/recibos, notas fiscais, cheques e requisição
médica):

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013939/2008-22

9. Observa-se das alegações vertidas, assim como da documentação acostada, que é
equivocado o entendimento dessa v. RFB ao glosar as deduções realizadas pelo ora
Defendente por suposta falta de comprovação, porque suficientes os documentos
carreados na presente impugnação à demonstração das despesas médicas pessoais e com
dependente.
...
A decisão de primeira instância, parcialmente procedente, foi emanada com a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL PARA DEDUÇÃO DE DESPESA COM PRÓTESE NÃO
ORTOPÉDICA.
Não são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas com próteses que não estejam
compreendidas no conceito de ortopédicas estabelecido pela legislação,
bem quando não integrar a conta hospitalar.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, ajuízo da
autoridade lançadora. Comprovadas as despesas, podem ser dedutíveis
dentro dos parâmetros legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/10/2012 (e-fls. 67), o sujeito
passivo interpôs, em 30/11/2012 (e-fls. 70), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- a prótese em questão, embora não seja ortopédica, pode ser considerada como
essencial para sua saúde e seu custo pode ser considerado dedutível, já que a determinação
restritiva pela legislação tributária (artigo 8o da Lei 9250/95) seria ilógica e desigual;
- as despesas com fonoaudióloga estão devidamente comprovadas através dos
recibos e declarações juntados desde a impugnação, que atendem à legislação tributária, e o
notificante não indicou previamente quais vícios maculariam seus documentos; e
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013939/2008-22

- cita jurisprudência e requer o cancelamento do débito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de despesas médicas no
valor de R$18.782,02.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Em complemento, cabe aqui esclarecer que, durante a fase de investigação fiscal,
ou seja, durante o procedimento de fiscalização, é inaplicável o princípio do contraditório. Os
princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones constitucionais que se aplicam tão-
somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal,
pois tal procedimento de colheita de provas é inquisitório.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013939/2008-22

por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E a atividade da Aditoria é plenamente vinculada à determinação legal, como
pode ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142, §
único, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Vejam-se nos seguintes excertos do Voto do Acórdão combatido, os motivos que
levaram ao lançamento pela autoridade notificante e os argumentos de primeira instância
para manutenção do mesmo:
9. A autoridade lançadora informou que não ficou comprovada, satisfatoriamente, a
dedução declarada conforme segue:
- Nota Fiscal da Syncrofilm Distrib. Ltda (fl. 23), no valor de R$ 15.782,02; não
esclarecido o solicitado em intimação, sobre o valor e o uso do produto adquirido
na nota fiscal desta empresa:
- Recibos apresentados pela Dra Vânia Márcia Portela de Lima (fls. 11/20),
fonoaudióloga, no valor total de R$ 3.000.00; não incluído entre os documentos
apresentados a cópia dos cheques ou extratos bancários, e sem indicar
beneficiário do tratamento nem endereço de quem prestou o serviço.
10. O contribuinte alega em sua impugnação que apresentou os recibos médicos (fls.
11/20) e declaração da Dra Vânia Márcia Portela de Lima comprovando o tratamento
(fl. 21). Também argumenta que apresentou a Nota Fiscal da compra da prótese (fl. 23),
a declaração do médico informando a necessidade da mesma (fl. 22), o cheque usado
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013939/2008-22

para pagar a prótese (fl. 24), bem como documentos do plano de saúde informando o
ressarcimento de 60% do valor da prótese (fl. 26).
11. Compulsando os autos verifica-se que o impugnante anexou 10 recibos da Dra
Vânia Márcia Portela de Lima (fls. 11/20), fonoaudióloga, no valor de RS 300.00 cada.
Tais recibos não possuíam os requisitos legais previstos no ait. 80. §1°. incisos n e EI do
RIR/99, ou seja, não indicavam o beneficiário do tratamento, nem o endereço de quem
prestou o seiviço. Também não apresentou a cópia dos cheques ou extratos bancários
para comprovar o efetivo pagamento dos serviços médicos prestados. Juntou aos autos
Declaração da profissional (fl. 21) afirmando o pagamento de tais despesas médicas e
suprindo a falta dos requisitos legais. Entretanto, não fez prova do efetivo pagamento de
tais despesas médicas, devendo ser mantida a glosa de tais despesas médicas.
12. Manuseando-se os autos observa-se que o impugnante anexou Nota Fiscal da
compra da prótese ... (fl. 23), declaração do médico informando a necessidade da
mesma para o tratamento (fl. 22). o cheque usado para seu pagamento (fl. 24), bem
como documentos do plano de saúde informando o ressarcimento de 60% do valor da
citada prótese (fl. 26). Entretanto, cumpre informar que as aquisições de próteses
somente são admitidas como deduções de despesas com saúde, quando for observada a
legislação tributária e estiverem devidamente comprovadas nos autos. ... Destarte. a
dedução .. não encontra amparo legal no art. 80 do RIR/99, ... pois não está
compreendida no conceito de ortopédica estabelecido pela legislação, bem como não
consta de despesa hospitalar.
Ora, como claramente já exposto pela DRJ, não há como atender ao pleito de
dedução do valor arcado com sua prótese pelo fato da mesma não se enquadrar no rol restritivo
estabelecido na Lei no 9.250, de1995, art. 8o, inciso II, alínea "a".
E também, verifica-se que foi apontada a falta de comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 32).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento, como também já exposto pela
Primeira Instância, ora caracteriza-se como ponto fulcral motivador do lançamento em relação ao
serviço da fonoaudióloga. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de apresentação de recibos e de declaração da profissional envolvida, tais peças não são
documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Impende, neste momento, a citação da Sumula deste Egrégio Conselho, de
número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013939/2008-22

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 99
DF CARF MF
Original